Tribunal: STF
Processo: SS 5305
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela e a identidade de objetos entre a decisão inicialmente suspensa e aquela em relação à qual foi deferido pedido de extensão. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com limites de cognição próprios do incidente de contracautela e com observância ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    4. Embargos de declaração desprovidos.